Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS. RESSARCIMENTO DOS JUROS DE OBRA DECORRENTE DO ATRASO. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
I- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. A parte ré recorrente, em face da inadimplência contratual, é responsável pelo excesso de juros de obra que a parte autora recorrida teve de arcar junto à Caixa Econômica Federal, em razão do financiamento de imóvel habitacional. O atraso na entrega da unidade habitacional, após a tolerância de 180 dias corridos, por culpa exclusiva da parte ré recorrente, atrasou o início da amortização do financiamento para compra do imóvel, causando prejuízo material à parte autora recorrida. PRELIMINAR REJEITADA.
II – Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício, são devidos por período anterior à averbação do habite-se e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, como é o caso, a cobrança impugnada é indevida. Excedido o legítimo prazo de conclusão do empreendimento, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (juros de obra) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora. (Precedente do STJ: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).
III – Os lucros cessantes, nesse caso, decorrem do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado (Precedente: REsp 644.984/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402). São, portanto, devidos.
IV- Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.